Tribunal: TJSP
Processo: 2248657-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SisbaJud da conta corrente do executado. Inconformismo dele. Pedido de concessão de tutela recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Penhorabilidade dos valores constritos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Decisão que rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SisbaJud da conta corrente do executado. Inconformismo dele. Pedido de concessão de tutela recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Penhorabilidade dos valores constritos em aplicações financeiras distintas da caderneta de poupança. Inexistência de presunção de impenhorabilidade. Inteligência do mais recente precedente firmado pela Corte Especial do C. STJ (REsp no 1.677.144/RS - Informativo no 804). Tese – "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento – respeitado o teto de quarenta salários mínimos – , desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial". Caso concreto. Não se tratando de constrição de valores oriundos de caderneta de poupança, inexiste presunção de sua impenhorabilidade, sendo ônus do executado ("parte processual atingida pelo ato constritivo") provar "que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial". Inexistência de prova nesse sentido. Precedentes desta Corte. Recurso desprovido.